Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701586-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: QUEONES DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECLARAÇÕES DE USUÁRIO. ACERVO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em Juízo, os quais corroboraram a afirmação extrajudicial do usuário que comprou droga com o réu, demonstram a materialidade e autoria do delito. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova da traficância. Defende que ausente a prova da mercancia deve ser desclassificada a conduta do tráfico de drogas para uso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se, portanto, que o réu não foi abordado aleatoriamente, mas porque os policiais avistaram a movimentação típica do tráfico de drogas e ao se aproximar, flagraram o réu dividindo uma porção de maconha, utilizando de uma espécie de faca. Os elementos de prova são suficientes e demonstram que o apelante trazia consigo e fazia a venda de entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quantidade de droga (maconha) que estava sendo destinada à difusão ilícita, pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante. Alinhadas essas considerações, forçoso reconhecer que a versão de que o réu não praticou o tráfico de drogas não está acompanhada de qualquer prova. Diga-se, a negativa de autoria não veio alicerçada nos autos, ônus da Defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, se apresentando como mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a acervo reunido em contrário. Dessa forma, inviável a absolvição, uma vez comprovado que a porção da substância apreendida com o réu se destinava ao tráfico, conduta que se amolda à prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 43391788). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023